Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705746-68.2021.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Leandro Mendes de Souza Embargada: WS Comércio de Piscinas LTDA D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Leandro Mendes de Souza contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade empresária ora embargada e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante (Id. 35657372). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator